Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-39.2023.8.11.0077
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000370-39.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSA JERONIMA SILVA PALERMO - CPF: 487.679.481-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1000370-39.2023.8.11.0077.

RECORRENTE
:
NEUSA JERONIMA SILVA PALERMO
.

RECORRIDO
(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO – URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA - PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Neusa Jeronima Silva Palermo
, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Inconformada, a reclamante interpôs o recurso afirmando necessitar urgentemente da medicação RYBELSUS (14mg), para tratamento de DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID: E11/E66).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido, Estado de mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 219897654), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

A recorrida, Neusa Jeronima Silva Palermo, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto pontuando a necessidade de redirecionamento da obrigação primeiramente ao Estado e, também, no sentido de
“
compelir à beneficiária de proceder à comprovação nos autos em epígrafe da renovação periódica de pertinente prescrição médica de necessidade de fornecimento dos fármacos pleiteados, junto ao órgão estadual expressamente mencionado.”

(id. 221475699).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, necessitando de fornecimento do medicamento
RYBELSUS (14mg), em razão de possuir DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID: E11/E66).

O magistrado
singular
julgou improcedente o pleito inicial, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Neste panorama, não há qualquer laudo médico fundamentado circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor.

Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação da necessidade do tratamento de vindicado, vez que o laudo médico não fundamenta a sua necessidade ou imprescindibilidade, impondo-se a improcedência da demanda.

Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, com resolução do mérito. (...)”.

Dessa forma, a recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja a disponibilização da medicação pleiteada.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) teve conclusão
não favorável
e entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“Tecnologia: SEMAGLUTIDA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:
Não constam nos autos exames confirmatórios ou tratamentos prévios
; Apesar de novo envio dos autos a este núcleo não constam novas informações para conclusão de forma diferente das anteriores

(...)

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”.

(grifei).

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que
um simples relatório médico foi o único documento apresentado (id. 219896672, pág. 6)
na tentativa de demonstrar a necessidade da medicação, não sendo anexados exames e demais documentações que pudessem corroborar com o pleiteado.

Portanto
, a documentação colacionada aos autos se mostrou
insuficiente
em comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos
, tendo em vista que se trata de simples relatório médico e não laudo fundamentado e circunstanciado, conforme requisito do Tema 106/STJ.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada a não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024